Tribunal: TJDFT
Processo: 0745948-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0745948-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Albert Rabelo Limoeiro Agravada: DF Plaza Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Albert Rabelo Limoeiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0726185-93.2022.8.07.0001, assim redigida: “Observa-se dos autos dos Embargos à Execução (0741913-77.2022.8.07.0001), que foi proferida Sentença (ID 167518800) que acolheu a pretensão da embargante para fins de declarar a ausência liquidez da obrigação contida no título objeto desta execução. Diante disso, o devedor requereu a determinação da desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos e da restrição, via RENAJUD, a qual foi realizada no veículo VW/NIVUS - HL TSI AD, Placa: REP1F91 e a expedição de ofício ao 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos Brasília - Distrito Federal, para cancelamento imediato do Instrumento de Protesto, com Protocolo n.o 997121, de 24/05/2021. O exequente se manifestou no ID 208801245. Sem razão ao executado. Nota-se da decisão proferida pela instância revisora (ID 191034978) que o pedido da devedora foi rejeitado, tendo sido determinado que se aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução. À Secretaria: Ante o exposto, aguarde-se o trânsito em julgado da referida ação.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração de ID 210465215 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 209077479. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Em relação ao pedido do embargado para aplicação de multa, entendo que não ficou demonstrado de forma satisfatória que os embargos opostos pelo executado foram meramente protelatórios, razão pela qual indefiro o pleito do exequente. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 65598777) o agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de desconstituição da penhora dos “direitos aquisitivos” e levantamento da restrição de transferência efetuada por meio do Renajud em relação ao veículo VW/Nivus – Placa REP1F91. Argumenta que propôs embargos à execução (no 0741913-77.2022) como meio de defesa no processo executivo (no 0726185-93.2022) instaurado pela sociedade empresária agravada, tendo o Juízo singular acolhido os embargos aludidos para declarar a ausência de liquidez do título executivo que lastreou a execução, por meio de sentença posteriormente mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça em grau de apelação. Argumenta que diante do exaurimento da instância recursal ordinária, por meio do desprovimento da apelação interposta pela credora contra a sentença proferida nos embargos à execução, deve ser desconstituída a penhora decretada em desfavor do recorrente no curso do processo de execução. Acrescenta que o recurso especial interposto pela credora é desprovido de efeito suspensivo e, por essa razão, não tem aptidão para obstar os efeitos da sentença e do acórdão que reconheceram a iliquidez do título executivo, motivo pelo qual não há justificativa para a manutenção das medidas constritivas decretadas em desfavor do recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desconstituição da penhora dos “direitos aquisitivos” e o levantamento da restrição de transferência efetuada por meio do Renajud em relação ao veículo VW/Nivus – Placa REP1F91, bem como o levantamento do protesto registrado no 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id 65598778) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 65598779) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória agravada, que manteve as medidas constritivas decretadas em desfavor do devedor no curso de processo executivo até o trânsito em julgado da sentença de procedência proferida nos embargos à execução. Convém observar que o recorrente interpôs anteriormente agravo de instrumento (no 0746782-52.2023.8.07.0000) contra a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular determinou a suspensão do curso de processo executivo até o trânsito em julgado da sentença que acolheu os embargos à execução por ele propostos. Na oportunidade ainda não havia sido julgado o recurso de apelação interposto pela credora contra a sentença aludida, sendo que a Egrégia 2a Turma Cível deliberou no sentido do desprovimento do agravo de instrumento manejado pelo devedor, por meio de acórdão (no 1814594), proferido aos 20 de fevereiro de 2024, que recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS PELO RECORRENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RECORRIDA QUE TEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. SENTENÇA FAVORÁVEL OBTIDA PELO RECORRENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE AINDA NÃO ESTÁ APTA PARA PRODUZIR SEUS REGULARES EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão agravada ao determinar a suspensão do curso do processo de execução deflagrado pela ora recorrida, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença de procedência proferida nos embargos à execução ajuizados pelo recorrente. 2. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. No que concerne ao caso em deslinde o inc. III do aludido preceito normativo determina que somente começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue, sem exame do mérito, ou julga improcedente o pedido formulado nos autos dos embargos à execução. 3. Assim, a apelação interposta pela sociedade empresária credora contra a sentença proferida nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos à execução, por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tem efeito suspensivo automático. 4. Por esse motivo não há como ser determinada, no presente momento, a pretendida extinção da relação jurídica processual concernente ao processo de execução ou mesmo o levantamento das medidas constritivas nele determinadas pelo Juízo singular, como meio de assegurar a satisfação do crédito, pois a sentença favorável obtida pelo recorrente, nos autos dos embargos à execução, ainda não está apta para produzir seus regulares efeitos. 5. A decisão agravada, ao determinar a suspensão do curso do processo executivo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução oferecidos pelo devedor está alinhada com o entendimento jurisprudencial promanado deste Egrégio Sodalício. 6. Recurso conhecido e desprovido.” De acordo com o voto condutor proferido no julgamento acima destacado não havia como ser determinado o levantamento das medidas constritivas determinadas em desfavor do devedor como meio de assegurar a satisfação do crédito, notadamente porque a sentença favorável obtida nos embargos à execução ainda não estava apta para produzir seus regulares efeitos, diante do efeito suspensivo automático conferido ao recurso de apelação interposto pela credora. Ocorre que sobreveio o julgamento do recurso de apelação interposto pela credora contra a sentença que acolheu os embargos à execução propostos pelo recorrente, tendo a Egrégia 2a Turma Cível, ao negar provimento ao recurso, mantido integralmente a sentença favorável ao recorrente ao fundamento de que “por não estar o título executivo acompanhado de claro demonstrativo dos critérios utilizados para cálculo da quantia executada, falta-lhe a imprescindível liquidez”. Na ocasião o acórdão (no 1845637), proferido aos 17 de abril de 2024, recebeu a seguinte ementa: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE COMPLETA LIQUIDEZ. INVIABILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. II. As alegações deduzidas no recurso se relacionam diretamente aos termos da sentença. Assim, os argumentos recursais cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão ora impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar. III. Não obstante a certeza do título executivo (contrato de locação), falta-lhe, em relação a algumas verbas, o atributo da liquidez, uma vez que, mesmo tendo sido acostado o demonstrativo de débito à petição inicial da demanda executiva, não subsiste indicação expressa e precisa de todos os dados e elementos que permitam realizar a apuração do débito por simples cálculo aritmético (Código de Processo Civil, art. 786, parágrafo único). IV. Inviabilidade de declaração apenas em relação à iliquidez parcial do título executivo, pois, ainda que o título possa conter uma parte líquida e o outra ilíquida, somente após a liquidação completa poderá o credor promover a execução, quando resultará definido o quantum debeatur. V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.” Assim, não mais se justifica a manutenção dos atos constritivos decretados em desfavor do devedor no curso do processo executivo, diante do esgotamento das instâncias ordinárias e da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela credora contra o acórdão que negou provimento à apelação por ela manejada. Aliás, percebe-se que o recurso especial interposto pela sociedade empresária DF Plaza Ltda (Id. 210465217 dos autos do processo de origem) deixou de ser conhecido pela douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática proferida aos 11 de setembro de 2024 (Id. 211474932 dos autos do processo de origem), não havendo notícias a respeito da eventual concessão de efeito suspensivo à aludida insurgência pela instância superior. Diante do exaurimento das instâncias ordinárias, nas quais foi assentada a ilegitimidade da pretensão ao crédito exercida pela ora recorrida, diante da ausência de liquidez do título executivo apresentado, não se justifica a manutenção das medidas constritivas decretadas em desfavor do recorrente, até porque, insista-se, sequer foi assegurado o processamento do recurso especial interposto pela credora. Nesse sentido a regra prevista no art. 995, caput, do CPC enuncia que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO LOCATÍCIO. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO VERIFICADOS. 1. O fato de o acórdão que reconheceu não haver débitos locativos no período indicado na execução não ter transitado em julgado não impede o reconhecimento da inexigibilidade do título, já que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial não tem efeito suspensivo. 2. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão no 1172883, 0721217-93.2017.8.07.0001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.PROCEDENTES. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURAS EFETUADAS POR PESSOAS ESTRANHAS AO FEITO. PERÍCIA JUDICIAL. PROVA EMPRESTADA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃ DE PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL. SEM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Há nos autos notícia da existência de ação indenizatória contra o embargado/apelante na qual restou comprovada a fraude alegada, mediante prova pericial, tendo sido julgado procedente o pedido indenizatório proposto pelo embargante/apelado, e a sentença confirmada pelo Eg. TJDFT. 2. Deve-se manter a sentença em embargos que declarou extinta a execução em razão da ausência de certeza e exigibilidade do título executivo. 3. Desnecessário o trânsito em julgado, vez que sequer há notícias de interposição de recurso especial, que, inclusive, não tem efeito suspensivo. 4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015. 5. Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabia, não há como prosperar suas alegações. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 960304, 20150110436188APC, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/08/2016) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos das medidas construtivas decretadas em desfavor do recorrente tem aptidão para causar indevida interferência em sua esfera patrimonial. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora dos “direitos aquisitivos” e o levantamento da restrição de transferência efetuada por meio do Renajud em relação ao veículo VW/Nivus – Placa REP1F91, bem como o cancelamento do protesto registrado no 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos em virtude da instauração, em desfavor do recorrente, do processo executivo em referência. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator